Tribunal: TJMT
Processo: 1047587-55.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047587-55.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ATILIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 062.284.101-72 (EMBARGADO), ROMULO OLIVEIRA CORBELINO - CPF: 022.626.191-31 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), ANDREA OLIVEIRA DA COSTA MARQUES FREIRE - CPF: 785.050.971-49 (EMBARGADO), ANDREA OLIVEIRA DA COSTA MARQUES FREIRE - CPF: 785.050.971-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CATETERISMO CARDÍACO E ANGIOPLASTIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. TESE DEFENSIVA ANALISADA.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve sentença que determinou a autorização e custeio de procedimento de cateterismo cardíaco e angioplastia com
stent
farmacológico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar especificamente a tese de cobertura parcial temporária (CPT) prevista no art. 11 da Lei nº 9.656/98; e (
ii
) se há obscuridade na fundamentação que aplicou as regras de carência em detrimento do instituto da CPT.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da cobertura parcial temporária (CPT), citando a fundamentação da sentença que reconheceu a existência de intercorrência grave com risco de morte ao segurado.

A ementa do acórdão menciona expressamente a cobertura parcial temporária, consignando que tal cláusula não prevalece em contexto de urgência ou emergência, sob pena de afronta à função social do contrato, à boa-fé objetiva e ao direito fundamental à
saúde.

O julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os elementos suscitados, mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde do feito e à formação do convencimento.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a tese relativa à cobertura parcial temporária (CPT) e reconhece a abusividade da recusa em
situação de emergência
.

A cláusula de cobertura parcial temporária não prevalece quando o procedimento negado estiver inserido em contexto de urgência ou emergência, em observância ao direito fundamental à saúde e à função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022; Lei nº 9
.656/98,
arts
. 11, 12, V, "c";

Jurisprudência relevante citada

STJ,
AgInt
no
REsp
1.862.781/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/06/2020,
DJe
16/06/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.658.314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/05/2020,
DJe
27/05/2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1.270.321/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 10/03/2020,
DJe
17/03/2020; TJMT, ED nº 1.023.014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de acórdão proferido por esta C. Câmara, em que foi negado provimento ao recurso para manter a sentença que condenou a Embargante a autorizar e custear o procedimento de cateterismo cardíaco e angioplastia com
stent
farmacológico (id. 349238375).

Em suas razões recursais, a Embargante esclarece que o contrato firmado entre as partes estabelece cláusula de cobertura parcial temporária (CPT) pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, incidente sobre procedimentos relacionados à doença ou lesão preexistente.

Menciona que o Embargado solicitou a realização de cateterismo cardíaco e angioplastia em março de 2024, ou seja, dentro do período de vigência da cobertura parcial temporária.

Defende que a sentença e o acórdão partiram de premissa jurídica equivocada ao aplicar as regras referentes ao período de carência a uma situação que é regido por instituto diverso (cobertura parcial temporária).

Registra, por oportuno, que a cobertura parcial temporária (CPT) constitui instituo jurídico autônomo e específico previsto no artigo 11 da Lei nº9.656/98, sendo uma condição suspensiva de eficácia parcial do contrato, nos termos do artigo 125 do Código Civil.

Assevera que “
o
v. acórdão, ao tratar a limitação decorrente da CPT como se fosse período de carência, deixou de aplicar a norma específica contida no art. 11 da Lei nº 9.656/98, a qual não estabelece exceção fundada em urgência ou emergência para a realização de procedimentos de alta complexidade relacionados à doença preexistente. A situação emergencial, portanto, não possui o condão de antecipar a eficácia de cobertura que se encontra lega
lmente suspensa
”.

Por tais razões, argumenta que o acórdão está obscuro e omisso, em razão da tese defensiva não ter sido efetivamente analisada, a qual se fundamenta no artigo 11 da Lei nº9.656/98.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Foram apresenta
das as contrarrazões no id. 351854855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,negouprovimento ao recurso
da Embargante
. Eis a ementa:

E
M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDÍACO E ANGIOPLASTIA COM STENT FARMACOLÓGICO – RECUSA POR CONTA DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL E DECLARAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – SITUAÇÃO
DE EMERGÊNCIA
COMPROVADA – ABUSIVIDADE DA RECUSA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PEDIDO DE REFORMA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É abusiva a recusa de cobertura de procedimentos médicos emergenciais, ainda que relacionados a doenças preexistentes e realizados durante o período de carência contratual, por parte da operadora de plano de saúde, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98.

A cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT) não prevalece quando o procedimento negado estiver inserido em contexto de urgência ou emergência, sob pena de afronta à função social do contrato, à boa-fé objetiva e ao direito fundamental à saúde.

O pedido de reforma da sentença para inclusão de condenação em danos morais, formulado unicamente em sede de contrarrazões, não pode ser conhecido, por ausência de recurso próprio.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em favor do recorrido, limitada à parcela da sucumbência atribuída à parte apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando desprovido integralmente o recurso.

Nesse
contexto, analisando-se as razões recursais dos presentes embargos – com a justificativa de omissão e obscuridade –, a Embargante argumenta que o acórdão aplicou o instituto de carência de forma indevida, visto que
o caso dos autos envolvia cobertura parcial temporária (CPT).

Entretanto, o acórdão, embora mencione o prazo de carência previsto no artigo 12, V, alínea “c” da Lei nº

9.656/98, cita expressamente a fundamentação da sentença, a qual aborda a cobertura parcial temporária (CPT) para firmar o entendimento de que, ainda que a norma autorize a CPT, a permissão não é absoluta, e o caso dos autos envolvia uma intercorrência grave que gerou risco de morte ao Embargado.

Registra-se, por oportuno, que a fundamentação acerca da CPT se encontra presente na ementa no acórdão, inexistindo omissão quanto à análise da tese defensiva, tampouco obscuridade.

Além disso, reforço que
o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ,
AgInt
no
REsp
1862781/RS, Rel.Ministro Herman Benjamin,

Segunda Turma, julgado e
m

08/06/2020,
DJe
16/06/2020;
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
27/05/2020.

Assim,
o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

Logo,
motivos de irresignação recursal são
incompatíve
is
com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de P
rocesso Civil, não sendo cabíveis para sanar inconformismo da parte com o resultado do julgamento
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a legitimidade de contrato coletivo por adesão e a validade de reajuste anual de 24% aplicado por operadora de plano de saúde.

2. O embargante sustenta omissão quanto à análise da tese de “falso coletivo”, à luz da
hipervulnerabilidade
do consumidor e da incidência do CDC, bem como obscuridade quanto à fundamentação que validou o reajuste sem demonstração atuarial específica.

3. Requer o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da tese de descaracterização do plano coletivo e da incidência do CDC; e (
ii
) obscuridade quanto à fundamentação que reconheceu a regularidade do reajuste de 24%, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se admite a rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou de forma expressa a alegação de “falso coletivo”. Reconheceu a natureza coletiva do contrato, com base na Resolução Normativa nº 309/2012 da ANS e na existência de vínculo associativo regular. Afastou a equiparação a plano individual por ausência de prova de fraude ou irregularidade.

5. Também não há obscuridade quanto ao reajuste. O julgado consignou que a operadora comprovou o cumprimento do dever de informação, com envio prévio de dados técnicos e indicação do aumento da sinistralidade do agrupamento. Concluiu pela suficiência da prova documental e pela inexistência de abusividade.

6. A pretensão do embargante revela inconformismo com o
resultado do julgamento. Tal finalidade é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC
. 2. Inexiste omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses relativas à natureza do plano coletivo e à regularidade do reajuste
contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

(N.U 1030247-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)
– grifo proposital

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026